Tribunal: TJMT
Processo: 1016757-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016757-11.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 266.103.101-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016757-11.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ANTE A AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO ACUSADO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 3 (TRÊS) AÇÕES PENAIS POR CRIMES DE MESMA NATUREZA – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBRIGATÓRIO [ART. 89, §3o, DA LEI N. 9.099/95] –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificada a existência de ações penais movidas em desfavor do acusado, durante o período de prova do
sursis
processual, deverá o juiz revogar o benefício, dando regular prosseguimento na persecução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016757-11.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Código 347608), que revogou a suspensão condicional do processo, por ter constatado a existência de outra ação penal em nome do beneficiário, durante o período de prova.

O recorrente sustenta que:
1)
não existe ação penal deflagrada em seu desfavor e o registro ventilado pelo juiz se refere a indiciamento em inquérito policial, que, inclusive, já foi arquivado; e
2)
apesar da revogação do benefício, se apresentou na Secretaria da 10a Vara Criminal e continuou assinando, mensalmente, a certidão de comparecimento, demonstrando sua intenção na mantença das medidas impostas.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão, determinando-se ao Juízo singular o restabelecimento do benefício, bem como solicita o deferimento da prorrogação dos meses faltantes, oportunizando ao recorrente o cumprimento integral das medidas [doc. digital n. 22427484].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n. 22427486].

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação [doc. digital n. 22427489].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 24720951].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019